Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700753-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEUZA JORGE RODRIGUES GUIMARAES AGRAVADO: AVON COSMETICOS LTDA. DECISÃO Nos presentes autos, a agravante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Todavia, não juntou documentos que atestem seu estado de hipossuficiência, tampouco declaração de pobreza nos presentes autos ou nos autos originários (0704652-79.2021.8.07.0012), o que impede a análise do pedido, de modo que resta indeferido. Defiro o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito